Tribunal: STF
Processo: HC 250250
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alexsandro Gomes Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 202.101/MG (evento 6).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5, fls. 151-2).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, lastreada na gravidade abstrata do delito e na natureza da droga apreendida, além de ausentes os requisitos autorizadores. Aponta falta de contemporaneidade da prisão preventiva. Argumenta que a reincidência específica não é fundamento válido para a segregação cautelar. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e ocupação lícita, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ACIONAMENTO DA POLÍCIA PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PERSONALIDADE VIOLENTA DO RECORRENTE. LOCALIZAÇÃO DA DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E SACOS PLÁSTICOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso em habeas corpus interposto por recorrente preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, alegando ausência dos requisitos para manutenção da custódia preventiva e requerendo sua revogação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente. 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva foi mantida com base em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, visando garantir a ordem pública. 



    4. A decisão destacou o risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica do recorrente e a gravidade concreta dos fatos. 



    5. A análise das circunstâncias fáticas do caso concreto demonstrou o preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, justificando a prisão preventiva. 



    6. A aplicação de medidas cautelares alternativas foi considerada inviável devido à gravidade da conduta e à periculosidade do recorrente. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso improvido”



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a custódia cautelar, à seguinte consideração: 



    “Como visto, alega o impetrante que a decisão hostilizada carece de fundamentação concreta idônea, não se fazendo presentes, in casu, os requisitos do art. 312, do CPP. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo suficiente ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Razão, contudo, não lhe assiste. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 08 de abril de 2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo a prisão sido convertida, posteriormente, em preventiva. 



    Verifica-se que, o magistrado primevo constatou a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, razão pela qual converteu a prisão flagrancial em preventiva para a garantia da ordem pública.  Conforme se observa da decisão de doc. n º 10, o MM. Juiz ressaltou a necessidade excepcional da medida, principalmente, diante do risco de reiteração delitiva, já que o paciente é reincidente específico. Destacou, ainda, a circunstância do caso concreto consistente na narrativa da esposa do acusado, que informou que ele é pessoa agressiva, que a coage a auxiliá-lo na mercancia ilícita. 



    A propósito, cite-se:



    ‘(...) Em escorreita análise do pedido de conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, vislumbro que tal pedido se faz necessário. Isso porque, observo que as circunstâncias do episódio indicam, em uma análise inicial e sumária, a inviabilidade de concessão do benefício da liberdade provisória, porquanto os acontecimentos exteriorizam a perpetração, em tese, de prática reiterada de crimes, haja vista os registros lançados nas CAC e FAC do flagrado, bem como que as circunstâncias do episódio revelam a necessidade da prisão para assegurar a ordem e saúde públicas. Isso porque, preenchidos estão os requisitos da prisão preventiva, com base nos art. 312, e art. 313, incisos I e II, ambos do CPP, como medida que busca a garantia da ordem e saúde públicas, diante da relevante quantidade de entorpecentes e de espécies distintas arrecadados em poder do autuado. Ora, os laudos de constatação toxicológica preliminares evidenciam que os entorpecentes apreendidos alcançam cerca de 7g de Maconha e 91g de cocaína(ID n° 10203801397), quantidade considerável e diversa. Além disso, consoante a narrativa da esposa do autor, Sra. Angélica, o autuado é pessoa agressiva que a coage a auxiliá-lo no desempenhos das atividades ilícitas no interior do imóvel. Registre-se ainda que o autuado é reincidente específico, eis que possui anterior condenação pelo crime de tráfico de drogas na Comarca de Carandaí, tendo encerrado o cumprimento da pena em maio de 2023 e, agora volta a delinquir na prática do mesmo delito (...)’.



    Observa-se, portanto, que a decisão que converteu o flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, tendo sido demonstrada a excepcionalidade da prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal em sua manutenção. 



    Destaco, oportunamente, que o paciente encerrou o cumprimento de pena de delito de tráfico em maio de 2023, sendo reincidente específico, o que demonstra seu descaso e desrespeito com a justiça criminal. 



    De mais a mais, ressalto que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não é suficiente revogar a sua prisão preventiva, sendo certo, ainda, que questões relativas a autoria e a materialidade delitivas não são cabíveis na estreita via do Habeas Corpus, por demandarem dilação probatória que somente poderão ser aferidas ao longo da instrução processual. 



    Destaco que não vislumbro, por total incompatibilidade com a preventiva, a possibilidade de imposição das medidas cautelares ao caso em apreço, diante da demonstração concreta da necessidade da medida extrema. 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a segregação do paciente não constitui constrangimento ilegal, havendo plausibilidade e razoabilidade acerca de sua manutenção.”(destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    Sabe-se que ‘a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)’ (RHC 174.619/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 11/04/2023, DJe 16/05/2023). 



    O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do art. 312 do CPP, estiver concretamente comprovada a existência do “fumus comissi delicti”, aliado ao “periculum libertatis”, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    Além disso, ‘em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282 , § 6º , do CPP’ (AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022). 



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ fls. 413/415):



    (...).



    Ademais, analisando detidamente a denúncia tenho que o crime reveste-se de particularidades que não podem ser ignoradas nesta instância. Inicialmente os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica e familiar. A esposa do recorrente aponta sua personalidade violenta. Durante a diligência empreendida pelos agentes da lei, além da droga (7g de Maconha e 91g de cocaína), foram encontrados: uma balança de precisão de diversos sacolés. Confiram-se (e-STJ fl. 22):



    Conforme apurado, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e familiar. No local, depararam-se com Angélica Fernanda da Silva, ao lado de fora do prédio, que narrou que realmente vem sofrendo violência por parte do marido, sendo que tal situação está sendo apurada em procedimento a parte, além de narrar a prática de tráfico de drogas por ele. Com autorização de Angélica, os policiais adentraram no imóvel, onde se depararam com o denunciado deitado na cama do quarto do casal. Indagado sobre a existência de material ilícito no apartamento, o denunciado negou. Contudo, realizadas buscas, os policiais localizaram no armário da cozinha, atrás da gaveta, uma fralda plástica contendo uma balança de precisão, diversos sacolés, dois invólucros plásticos do tamanho aproximado de bolas de ping-pong, contendo pó branco, semelhante a cocaína, outro invólucro do mesmo tamanho, contendo substância semelhante a pasta base de cocaína, uma colher com resquícios de entorpecentes, uma sacola plástica contendo substância semelhante a cocaína e outra contendo substância semelhante a maconha. No interior do veículo Ford/Fusion, placas HFT-5947, os policiais ainda localizaram três papelotes de substância semelhante a cocaína. Segundo apurado, o denunciado recebe pedidos de drogas através de seu Whatsapp e faz a entrega com o citado veículo. Ainda foram apreendidos no imóvel um aparelho celular e a quantia de R$357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais).



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. A propósito:



    (...).



    Por fim, é assente nesta Corte que ‘tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura’ (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).  Assim, diante das particularidades do caso concreto tenho que a conduta do recorrente reveste-se de inegável gravidade, razão pela qual divirjo do parecer ministerial.” (destaquei).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



    No que tange à utilização da reincidência específica como fundamento para a prisão preventiva, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que “A reincidência específica no delito de tráfico de drogas é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva” (HC 192.315-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.02.2021).



    Por outro lado, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente